Tribunal: TJMT
Processo: 1009783-70.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1009783-70.2024.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MARIANA SANCHES DE OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25/04/2025
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS E TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE OS 45 DIAS DE FÉRIAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou nulos os contratos temporários firmados com a parte autora, condenando-o ao pagamento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias gozadas no período de 02/2021 a 03/2024, bem como ao pagamento do FGTS referente ao período laborado.
2. O recorrente pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) determinar se as renovações sucessivas dos contratos temporários descaracterizam a natureza excepcional da contratação; (ii) verificar se, em caso de nulidade dos contratos, a parte autora tem direito ao pagamento do FGTS; (iii) analisar se a parte autora faz jus ao terço constitucional sobre os 45 dias de férias, nos termos da legislação estadual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 37, IX, da Constituição Federal prevê que a contratação temporária deve atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, devendo o ente público demonstrar a presença dos requisitos autorizativos (RE no 658.026/MG – Tema no 612/STF).
5. A Lei Complementar Estadual no 600/2017 estabelece que a contratação de professores temporários tem prazo máximo de 12 meses, sem previsão de renovação automática.
6. As renovações sucessivas do contrato descaracterizam a excepcionalidade da contratação temporária, tornando nulo o vínculo empregatício, nos termos do art. 37, § 2o, da CF/88, conforme tese firmada no Tema 551 do STF.
7. Nos casos de nulidade da contratação temporária, o servidor tem direito ao pagamento do FGTS, conforme determina o art. 19-A da Lei no 8.036/1990.
8. A Lei Complementar Estadual no 50/1998 assegura aos professores da educação básica férias anuais de 45 dias, com adicional de um terço sobre todo o período, entendimento consolidado no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04) e na Súmula no 20 da Fazenda Pública das Turmas Recursais de Mato Grosso.
9. O Estado de Mato Grosso não comprovou nos autos o pagamento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "1. A renovação sucessiva de contratos temporários descaracteriza a excepcionalidade da contratação, tornando-a nula, com a consequente obrigação de pagamento do FGTS ao contratado.
2. Professores da rede pública estadual fazem jus ao pagamento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias, nos termos da Lei Complementar Estadual no 50/1998."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; Lei Complementar Estadual no 600/2017, art. 2o, IV, "b", e art. 11, II; Lei Complementar Estadual no 50/1998, arts. 54 e 55; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, art. 373, II.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009783-70.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIANA SANCHES DE OLIVEIRA - CPF: 035.560.831-67 (RECORRIDO), JOAO OTAVIO DA COSTA CONSTANTINO - CPF: 094.229.779-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRENTE), CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025